Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CP C/C ARTS. 5o E 7o DA LEI N.o 11.340/2006. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVO SE CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ESCORREITA. DANO MORAL. TEMA REPETITIVO N. 983 DO STJ. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SÚMULA 588 DO STJ. INCABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 C/C art. 79, AMBOS DO CP. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. De acordo com o art. 147 do Código Penal, comete o crime de ameaça aquele indivíduo que expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, com uso de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita, implícita ou condicional, sendo certo que a intimidação deve ser apta a causar temor na vítima.
3. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos pelas provas orais produzidas em juízo, sobretudo pela confissão pelo acusado, em juízo, da ameaça à vítima, não ensejando a absolvição pugnada. 3.1. Ademais, convém destacar que, nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.
4. Danos morais. Conforme disposição do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. 4.1. Nos termos do Tema n. 983 do STJ: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 4.2. O valor de fixado a título de reparação mínima deve ser mantido, sobretudo porque razoável e proporcional aos fatos comprovados, consistente em reparação mínima e detidamente observada a situação econômica do apelante.
5. Incabível a substituição das penas restritivas de liberdade, em observância à Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Cabível, no entanto, in casu, a suspensão condicional da pena, com imposição de condições fixadas pelo Juízo, nos termos do art. 79 do CP.
6. Recurso conhecido e não provido.